Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712486-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIVALDO PEDRO DE ASSIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória por arbitramento, negou provimento aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito para a Comarca de Chapadão do Sul, MS. Em suas razões, o agravante sustenta que a competência objeto de discussão nos autos de origem é territorial e, portanto, relativa, não sendo possível o seu declínio de ofício. Alega que a opção por foro diverso de seu benefício foi feita pelo próprio consumidor, tendo proposto a ação no foro da sede administrativa do réu, não lhe trazendo nenhum prejuízo. Assevera que a urgência da medida se fundamenta diante da possibilidade de remessa dos autos à Comarca de Chapadão do Sul/MS, o que implicará na prática de atos ineficazes, nulos e a prolação de decisões conflitantes, em caso de reconhecimento da competência do Juízo a quo. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para declarar a competência do Juízo a quo para conhecer e julgar a presente lide, em razão da preclusão da matéria relativa à competência, É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva, sendo cabível, portanto, o presente agravo de instrumento, a teor do parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Destaque-se, ainda, a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando o tema objeto da decisão recorrida por agravo de instrumento é "competência". Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E VOTO. ERRO NA DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO DESCRITA NA EMENTA. ERRO. OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.704.520/MT. TEMA 988. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO. PREJUÍZO À PARTE. O erro na descrição da situação de fato constante da ementa não importa em contradição do acórdão, pois esta se verifica quando há divergência entre os próprios fundamentos ou entre estes e o dispositivo, devendo o Órgão julgador, naquela hipótese, apenas sanar o erro material verificado. Configura omissão do julgado a ausência de manifestação sobre tese jurídica relevante aduzida pela parte, capaz de influenciar a conclusão do Órgão Julgador. Conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.704.520/MP, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A declinação de competência territorial de ofício pelo Juiz pode ensejar prejuízo desproporcional à parte, caso a questão somente possa ser enfrentada por ocasião do recurso de apelação, razão pela qual a hipótese atrai a aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, sendo admissível o agravo de instrumento" (Acórdão 1201565, 07208772120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 988. APLICÁVEL. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA. 1. É aplicável a tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, tema 988, a qual consignou que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e a decisão agravada for proferida após a publicação do acórdão paradigma, consoante a modulação dos efeitos pelo STJ. 2. Compete ao juízo do foro da situação da coisa o processamento e o julgamento de demanda que tem como cerne principal a declaração de nulidade de procedimento de consolidação de propriedade e a consequente retificação do registro imobiliário, ante a natureza absoluta e inderrogável do litígio que versa sobre direito real de propriedade, prevalecendo sobre o foro de eleição. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido" (Acórdão 1176106, 07039089120198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da iminente remessa dos autos a uma das varas de competência cível da Comarca de Chapadão do Sul, MS. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos de origem cuidam de liquidação provisória por arbitramento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo no 94.0008514-1, objetivando o pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), relativamente a cédula de crédito rural. Aplica-se, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A incompetência territorial foi proclamada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. Em linha de princípio, a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado no 33, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar essa matéria em contestação. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. 1. Trata-se de cumprimento provisório amparado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo no 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil e a União, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor, vigente em março de 1990, correspondente a 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento), e o Bônus do Tesouro Nacional, fixado em idêntico período, equivalente a 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento), corrigido monetariamente e acrescido de juros. 2. Aplica-se a lógica retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea "a", ambos do Código de Processo Civil, que estabelece como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede, facultando-se ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Legislação Consumerista. 3. Não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria. 4. Recurso provido” (Acórdão 1673050, 07289357120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. 1. A competência relativa (territorial) não pode ser declinada de ofício. 2. Não há razão para remeter o cumprimento de sentença para a Justiça Federal, relativo à ação civil pública em que foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central do Brasil (94.008514-1), se o processo foi ajuizado somente em face do primeiro, o qual não figura no rol do art. 109 da CF. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1227833, 07118992120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). Assim, há relevância na argumentação recursal do agravante. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator